Tribunal: CARF
Processo: 18239.002701/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.002701/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.206 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
YARA LIGIA ANDRADE LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente feito de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 8.527,50, já acrescido de multa de ofício e de juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 14.638,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 4.025,45 (fls. 5/9).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/4), insurgindo contra a glosa das despesas com o Espaço Natural Estética Ltda., no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.002701/2009-00
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002701/2009-00

960,00, por se referir a tratamento de fisioterápico próprio administrado por fisioterapeuta, e com
a profissional Renata Paranhos Silva, no valor de R$ 7.520,00, por ter comprovado a despesa no
curso da ação fiscal. Traz ainda o comprovante do recolhimento da parte incontroversa. Requer,
ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 27/32), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada
DESPESAS MÉDICAS. PRESTADOR PESSOA JURÍDICA.
Para comprovação de despesas perante a legislação do imposto de renda é exigível
cupom fiscal ou nota fiscal de serviços, quando a prestadora é pessoa jurídica.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. BENEFICIÁRIO.
Para a dedução de despesas médicas é imprescindível a comprovação do beneficiário
dos serviços, uma vez que somente são dedutíveis os pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificada da decisão (fls. 33/34), a contribuinte, em 07/11/2013, interpôs
recurso voluntário parcial manuscrito (fls. 37), insurgindo-se contra a despesa realizada com a
profissional Renata Paranhos do Nascimento Silva, no valor de R$ 7.520,00, trazendo aos autos
os documentos comprobatórios do tratamento fisioterápico por ela submetido em sua residência,
em face do seu estado clínico pós-cirúrgico, solicitando, ao final, a revisão da decisão recorrida
no particular
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 38/39.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/RJ1
ocorreu, via postal por AR (fls. 33/34), no domicílio fiscal eleito pelo Recorrente, em 04/10/2013
(sexta-feira) – considerando que, no presente caso, a intimação ocorreu quinze dias após a
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002701/2009-00

expedição da intimação, uma vez que omitida no AR a respectiva data do recebimento no
domicílio da contribuinte – considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II, § 2o, II do
PAF.
Não obstante, vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de
assinatura do recebedor no local de destino, com matrícula funcional e rubrica do carteiro
responsável pela entrega, não havendo, diga-se de passagem, qualquer insurgência contra o
recebimento da intimação fiscal nos moldes em que ocorrido.
Ademais, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 07/10/2013, primeiro dia útil
subsequente após a data considerada do recebimento da intimação, cujo trintídio, impreterivelmente
encerrou em 05/11/2013 (terça-feira). Assim, o recurso apresentado somente em 07/11/2013 (fls.
37), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 04/10/2013 (fls. 33/34), deve-se contar a partir de então a
data o prazo para interposição recursal, trintídio que iniciou em 07/10/2013 e se encerrou no dia
05/11/2013.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 07/11/2013, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.206 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.002701/2009-00

Fl. 45
DF CARF MF
Original